Tribunal: TJPA
Processo: 0802605-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802605-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VITOR SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS QUE SE REJEITA.

1.

“Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum embargado. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso. (EDcl no HC n. 779.450/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)”.

2.

“A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.395.707/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.)”

3.

Embargos rejeitados.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em rejeitar dos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelos ilustres advogados, Drs. Pablo Araujo Macedo e Laura Gondim Silva, tendo como embargante JOÃO VITOR SILVA PINHEIRO, e embargado o v. Acórdão de Id 19065814 que denegou a ordem de
Habeas Corpus
de Nº 0802605-79.2024.8.14.0000, julgado no dia 15/04/2024.

Sustenta o embargante na Id 19139508 que:

“Ocorre que o r. acórdão, com a devida vênia,
incorre em omissão e contradição
, destarte o Desembargador Relator ao fazer a devida análise não observou
corretamente as provas que fundamentam a ausência de concreta necessidade da manutenção da prisão preventiva,
conforme se verificará nas linhas a seguir”. <sic>

Ao final, requer:

“
Ex positis
, requer sejam recebidos e conhecidos os presentes aclaratórios,
acolhendo-os integralmente, no mérito
, para
sanar as omissões suscitadas do acórdão de id 19065814
, visando aplicar o entendimento deste tribunal”. <sic>

Na Id19351067 consta manifestação do Ministério Público pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Analisando-se os argumentos expostos no presente embargos, em que se aponta omissão e contradição, constata-se que o objetivo é rediscutir matéria enfrentada no v. Acórdão de Id 19065814, tratando-se de mero inconformismo com seu resultado, eis que não foram apresentados elementos ou hipóteses que possam sugerir ou indicar violação ao dispositivo legal, a teor do art. 619, do CPP, tratando-se, assim, de rediscussão de questão já apreciada pelo órgão colegiado, via inadequada para tal fim,
data venia
.

Sobre o assunto, junta-se o entendimento do c. STJ:

“Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de contradição no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. (EDcl no AgRg no HC n. 773.880/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”.

“Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado, por isso não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.196.697/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)”.

“Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. (EDcl no AgRg no HC n. 682.265/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)”.

Assim, ante a ausência de omissão e contradição no
v. Acórdão
que possa ensejar sua modificação, acompanhando manifestação da d. Procuradoria de Justiça, rejeito
os aclaratórios e mantenho
in totum
a decisão proferida no v. Acórdão de Id
19065814, ora embargada
.

É o voto.

Belém, 25/05/2024